Tribunal: TJPA
Processo: 0003148-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO. DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 355 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003148-37.2014.8.14.0301

APELANTE: F O DO NASCIMENTO ROSARIO - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

E
MENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
ERROR
IN PROCEDENDO
. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO.
DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 355 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA
DE OFÍCIO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se

de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
F. O. DO NASCIMENTO ROSÁRIO - ME
contra sentença prolatada nos autos de Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada proposta contra
BANCO DO BRASIL S/A,
a qual julgou improcedente o pedido inicial.

Consta nos autos que a parte autora pediu empréstimo junto à demandada em parceria com o BNDS, por meio de um cartão BNDES no valor de R$-26.495,00, em que ficou estipulado que o valor das parcelas mensais seria R$-1.054,61, sem que fosse esclarecido o número de parcelas e o montante final do crédito devido.

Em razão dos encargos contratuais, a partir da 5ª parcela a autora não conseguiu mais adimplir o contrato, e procurou a agência bancária para informar o problema e foi ignorada pela gerência, o que levou à inserção de seu nome nos cadastros de restrição de crédito, razão pela qual ingressou com a ação revisional.

Para tanto, alegou exorbitância dos encargos contratuais e dos juros moratórios, levantando a aplicação do CDC, e requerendo ao final a exclusão da capitalização de juros, a redução dos juros remuneratórios de 12%

ao ano, ou a aplicação da taxa média de mercado, afastamento da mora, ou exclusão dos encargos moratórios, a abstinência na inscrição do nome da autora nos serviços de restrição de crédito, devolução dos valores cobrados a maior pela requerida durante o contrato, ou a repetição de indébito ou compensação.

Foi deferida a justiça gratuita (id 5063594 – p. 1).

Houve contestação e réplica (id 5063595 e 5063596).

Audiência de conciliação sem acordo (id 5063600).

No id 5063601, foi prolatada sentença pela improcedência da ação, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. A parte autora arca com as custas e despesas processuais e honorários do patrono do réu, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça, eventualmente, já deferida nos autos. Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.”

Nas razões recursais, requer a parte autora/apelante a reforma da r. sentença, alegando, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não teve a oportunidade de produzir a prova pericial requerida nos autos para a comprovação da indevida cobrança de capitalização mensal de juros, taxas e demais argumentos, pois houve indevidamente o julgamento antecipado da lide.

No mérito, requer seja declarada a ilegalidade da capitalização mensal de juros, da comissão de permanência e da mora,
bem como a desobrigação do pagamento de honorários advocatícios, em face do deferimento da justiça gratuita (id 5063602).

Em contrarrazões, requer a parte apelada a manutenção da sentença (id 5063603).

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo,

isento de preparo em razão do deferimento da gratuidade da justiça (
id 5063594 – p. 1
). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Antes de analisar as alegações do Recorrente, entendo pertinente frisar a necessidade de anulação da decisão de primeiro grau.

Na presente ação pretende a autora, ora apelante,
a revisão de contrato de empréstimo bancário por meio de cartão de crédito com

pedido de tutela antecipada
, por entender que existem cláusulas abusivas no referido contrato.

O magistrado, após audiência de conciliação frustrada, julgou antecipadamente a lide com base no art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Até esse ponto não haveria qualquer ilegalidade no feito a não ser pela ausência de juntada aos autos do contrato de empréstimo firmado entre as partes, objeto do litígio.

Veja-se que o magistrado a quo julgou os pedidos do demandante com base em suposto contrato existente nos autos, já que comenta sua regularidade na sentença, destacando a adequação do caso ao julgamento antecipado da lide por desnecessidade de produção de outras provas, uma vez que a matéria dos autos seria, segundo ele, unicamente de direito, sustentada pela leitura e análise do contrato firmado.

Nesse contexto, observo que o juízo de piso não analisou o contrato objeto da lide, pura e simplesmente porque ele não se encontra acostado aos autos por nenhuma das partes.

Assim, a sentença de improcedência exarada sem a análise efetiva do contrato deve ser anulada, pois o juízo de origem não possui meios de verificar a alegada abusividade praticada pela instituição financeira, sem analisar as cláusulas contratuais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004796-18.2015.814.0301 APELANTE: SEMASA-INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – RELEVÂNCIA PARA O DESLIDE DA CAUSA EVIDENCIADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Hipótese em que, não obstante o requerimento expresso da autora/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, indeferindo a produção de provas tão somente ao prolatar sentença de julgamento antecipado do mérito. 1.1. Questões relativas a encargos, taxas e demais consectários que se mostraram controversas. 1.2. Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação da sentença é medida que se impõe.”

(8159104, 8159104, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

Portanto, no caso concreto, resta inviável o julgamento antecipado da lide, por ausência de documento essencial nos autos, e outra solução não há senão a desconstituição da sentença, porquanto não atendidos os pressupostos do artigo 355 do CPC/2015.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, desconstituo a sentença atacada, retornando os autos ao juízo singular para regular prosseguimento da ação, com intimação do réu para apresentar
o contrato de empréstimo em discussão
.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022